Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS CRITICANDI. ARTIGO 395, III, DO CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Apelação Criminal interposta pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa quanto os supostos delitos previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
II. A apelante, em síntese, defendeu que as provas juntadas aos autos demonstram cabalmente a prática delituosa atribuída à querelada. Requereu o provimento do apelo para julgar procedente seu pedido com a condenação da ré.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Dentre os elementos para a instauração da ação penal mostra-se necessária a presença de justa causa. Desse modo, o artigo 395, III do CPP estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Assim, é imprescindível o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal.
V. Para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi). Neste sentido, o STJ já ressaltou que: "A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
VI. No caso, apesar do querelante juntar aos autos conversas acaloradas entre as partes por aplicativo Whatsapp, os quais confirmariam os fatos indicados na inicial e subsidiariam os pedidos. Contudo, da análise das expressões nota-se que as mensagens se deram em contexto de significativa animosidade, as quais revelam animo de criticar e aconselhamentos nos cuidados com o filho da querelada, ex-nora da querelante, sendo que tais conversas estavam inseridas no contexto de final de relacionamento entre o filho da querelante e querelada.
VII. No caso, conforme se verifica dos autos, não se desincumbiu a apelante de comprovar a materialidade do fato imputado à ré. Ademais, prints de conversas supostamente travadas pelo Whatsapp, por si só, não podem fundamentar uma condenação. Dessa forma, as provas não são suficientes para embasar uma condenação criminal.
VIII. Inexiste, na espécie, a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta em análise, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado pelo juízo de origem. Ademais, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete mera animosidade em discussão acalorada entre as partes.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente-querelante vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$200 (duzentos reais), corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar trânsito em julgado.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82 §5o da Lei 9.099/95.